Tribunal: TJMT
Processo: 0003603-22.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003603-22.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILSON FRANCISCO ROTTA - CPF: 284.022.609-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO – AJUIZAMENTO DO
MANDAMUS
APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 23 DA LEI N. 12.016/09 – DECADÊNCIA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a ação mandamental foi impetrada após o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança, prazo esse contado do ato impugnado, deve ser declarada a decadência do direito de manejar a ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WILSON FRANCISCO ROTTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, no mandado de segurança impetrado pelo apelante, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da decadência do direito.

Em suas razões, o apelante alega que tomou ciência do ato impugnado na data da intimação do protesto, em 10/09/2018, tendo impetrado o
mandamus
em 01/11/2018, portanto, antes do término do prazo decadencial.

Sustenta, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que
“da apresentação do projeto de compensação da reserva legal degrada do TCC no 1563 de 15 de julho de 2011 até o próximo ato processual (isto é, ao despacho que considera o projeto apresentado inapto em 19 de novembro de 2017), já se passaram mais de três anos”.

Assim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença a fim de
“declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20187820247 e, por consequência, do crédito tributário nela representado, com a determinação da devolução dos valores pagos ao Poder Público por meio do parcelamento fiscal”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 32726960).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 34808455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou extinto o
mandamus
impetrado pelo apelante reconhecendo a decadência do direito de impetração, nos termos do art. 23 da Lei n.o 12.016/2009.

Ao analisar a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o juízo singular assim decidiu:

“No caso, o impetrante arguiu prejudicial de mérito, qual seja, a prescrição na modalidade intercorrente ocorrida no processo administrativo n. 554603/2010, resultante do Auto de Infração n. 125035.

Analisando os autos, verifica-se que o Auto de Infração n. 125035 (fl. 14-v) foi lavrado em 08 de julho de 2010, e a Decisão Administrativa n. 843/SUNOR/SEMA/2017, datada de 26 de junho de 2017 (fls. 16/18), que homologa a penalidade imposta no Auto de Infração n. 125035, foi referendada pela Autoridade Administrativa na mesma data, 26 de junho de 2017 (fl. 18), data em que deve ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, uma vez que não houve recurso do impetrante/autuado, sendo, portanto, este o ato coator.

O impetrante foi notificado/cientificado de tal ato na data de 08 de novembro de 2017 (fl. 19), devendo tal data ser considerada para o cômputo do prazo decadencial.

Desse modo, verifica-se que o lapso decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança se encerrou em 08 de março de 2018. No entanto, a presente ação mandamental foi protocolizada somente em 1o de novembro de 2018, devendo, portanto, ser reconhecida a decadência, nos termos do artigo 23, da Lei 12.016/2009.”

O apelante alega que tomou ciência do ato impugnado na data da intimação do protesto, em 10/09/2018, tendo impetrado o
mandamus
em 01/11/2018, portanto, antes do término do prazo decadencial.

A despeito do arrazoado, a irresignação recursal não procede.

Conquanto o apelante alegue a nulidade da intimação por edital, não traz qualquer prova quanto ao suscitado vício. Ocorre que, o exame de situação de fato controvertida refoge ao âmbito da via sumaríssima do mandado de segurança, que não admite, ante a natureza especial de que se reveste, a possibilidade de qualquer dilação probatória incidental.

Conforme previsão do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança possui como pressupostos a existência de direito líquido e certo oponível, bem como a prática, por parte da autoridade coatora, de ato ilegal e abusivo, ofensivo a tal direito.

Assim não há previsão de fase instrutória no mandado de segurança, pois a prova documental deve ser trazida ao processo com a petição inicial ou com as informações da autoridade coatora.

Por outro lado, o artigo 23 da Lei no 12.016/2009, estabelece que:

“O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Como se vê, o citado diploma legal, com o intuito de limitar o exercício do mandado de segurança, impõe a observância do prazo decadencial fixado em 120 (cento e vinte) dias, cuja consumação acarreta a perda de se exercer esse direito fundamental.

Como consignado no
decisum
, o impetrante foi notificado/cientificado da homologação

da penalidade imposta no Auto de Infração n. 125035 na data de 08 de novembro de 2017, devendo tal data ser considerada para o cômputo do prazo decadencial.

Desse modo, verifica-se que o lapso decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança se encerrou em 08 de março de 2018. No entanto, o
mandamus
foi impetrado somente em 1o de novembro de 2018, devendo, portanto, ser reconhecida a decadência, nos termos do artigo 23 da Lei 12.016/2009.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020